Tribunal: TJSP
Processo: 2302308-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mineração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória de auto de infração ambiental – Tutela provisória de urgência – Suspensão de atos de cobrança, judiciais e extrajudiciais, pelo Município de Porto Feliz – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Elementos factuais que não demonstram, prima facie, a existência de manifesta ilegalidade na autuação administrativa controvertida na origem –

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória de auto de infração ambiental – Tutela provisória de urgência – Suspensão de atos de cobrança, judiciais e extrajudiciais, pelo Município de Porto Feliz – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Elementos factuais que não demonstram, prima facie, a existência de manifesta ilegalidade na autuação administrativa controvertida na origem – Inteligência do art. 300 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido